Tribunal: TJSP
Processo: 1006516-51.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de que o falecido contratante se encontrava em estado de confusão mental no momento da contratação e teria sido vítima de fraude praticada por terceiros. Hipótese em que o próprio falecido assinou o contrato. Ausência de interdição do contratante. Hipótese em que não se verifica qualquer falha na prestação do serviço

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de que o falecido contratante se encontrava em estado de confusão mental no momento da contratação e teria sido vítima de fraude praticada por terceiros. Hipótese em que o próprio falecido assinou o contrato. Ausência de interdição do contratante. Hipótese em que não se verifica qualquer falha na prestação do serviço bancário. Dano sem nexo de causalidade com a atividade prestada pelo réu, tampouco indicativo de falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva de terceiros e do consumidor. Empréstimo consignado que não se extingue o óbito do consumidor. Sentença mantida. Recurso não provido.